Tribunal: TJBA
Processo: 8002856-66.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002856-66.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTES: MG SERVICOS DE SAUDE LTDA e OUTROS

Advogado(s)
:
ERIC AQUINO NOBREGA, RICARDO CARVALHO LUBARINO DOS SANTOS, ANDRE DE ALENCAR LUBARINO, SAMUEL DE JESUS BARBOSA, PEDRO HENRIQUE BRITO CONTREIRAS SIMOES

EMBARGADO: MARLOS HENRIQUE SOUSA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RENATA CELLY CARVALHO MIRANDA DE MOURA, SAULO MIRANDA DE MOURA, BRENO LIMA DA ROCHA LEAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de
D
eclaração opostos contra acórdão que reconheceu a indevida cobrança de despesas ao Autor, antes da imissão na posse das quotas adquiridas. Os Embargantes sustentam a existência de omissão e contradição no julgado, alegando que a decisão não teria apreciado, adequadamente, os efeitos do contrato
celebrado
entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o acórdão incorreu em omissão e contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os Aclaratórios buscam a rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis, apenas, para sanar obscuridade, contradição ou omissão, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.

4. Não há omissão na decisão colegiada, uma vez que foram analisados os fundamentos relevantes à solução da controvérsia, não sendo necessária a menção expressa a todos os argumentos trazidos pelas partes.

5. A contradição que autoriza a oposição do presente inconformismo ocorre entre os fundamentos e a conclusão do julgado, e não entre a decisão e a tese defendida pela parte, o que não se verifica no caso concreto.

6. O acórdão foi claro, ao consignar que a cobrança das despesas ao
Acionante
, antes da imissão na posse das quotas, violou as cláusulas contratuais, com destaque, na espécie, à vedação ao comportamento contraditório ("venire contra factum proprium"), razão pela qual não há vício a ser sanado.

7. O prequestionamento de matéria, para fins recursais, não justifica o manejo dos Declaratórios, quando ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de
D
eclaração rejeitados.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1241856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09.09.2014; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 825655/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.04.2023; TJ/BA, ED n.º 0010831-73.2015.8.05.0000/50000, Rel. Desª Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, j. 28.10.2015.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8002856-66.2019.8.05.0146
, nos quais figura
m
como Embargantes
MG SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA. e OUTROS
,
sendo
Embargado
s

MARLOS HENRIQUE SOUSA DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.